Tribunal: TJSP
Processo: 0000228-88.2016.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas mantidas nos pisos – Adequado acréscimo pela comprovada reincidência – Privilégio obstado pela agravante.
3. Regime inicial – Fechado obrigatório pelo patamar da sanção corporal combinado com a recidiva.